Tribunal: TJES
Processo: 5014943-96.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014943-96.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014943-96.2023.8.08.0012

RECTE.:
THIAGO PEREIRA DA SILVA

RECDO.: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS DE PACIENTE QUE RESULTOU EM TENTATIVA DE GOLPE POR TERCEIROS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO FORNECEDOR E O EVENTO DANOSO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO DEVIDAMENTE CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 14220605. Contrarrazões da recorrida ao Id. 14220609.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14220605), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 14030206), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e extingo o processo na forma do art. 487, I do CPC.
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais sob argumento que, que, durante sua internação no hospital réu, seus dados médicos sigilosos foram vazados, permitindo que um terceiro tentasse aplicar um golpe em sua esposa, o que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente por entender que não houve prova do nexo de causalidade entre a conduta do hospital e o vazamento dos dados, considerando a hipótese de culpa exclusiva de terceiro (golpista), o que romperia a responsabilidade da instituição.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que a responsabilidade do hospital é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados. Sustenta que a falha no dever de guarda das informações do paciente, por si só, caracteriza o defeito no serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, enquadrando-se o recorrente e o recorrido nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, dispostos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do autor, aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, conforme faculta o artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Contudo, cumpre salientar que a inversão do ônus probatório não possui caráter absoluto, tampouco exime a parte autora de produzir um arcabouço probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A inversão visa a reequilibrar a relação processual, mas não autoriza que se imponha ao fornecedor a produção de prova negativa, também conhecida como "prova diabólica", o que ocorreria ao se exigir que o hospital comprovasse que o vazamento de dad
os não se ori
ginou de seus sistemas ou de seus prepostos. Tal exigência é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, por configurar ônus excessivo e de impossível satisfação, conforme inteligência do §2º do art. 373, CPC.

Na detida análise dos elementos carreados aos autos, verifica-se que não há como se estabelecer, com a segurança jurídica necessária, o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e a tentativa de golpe sofrida pelo autor. Embora o demandante sustente a falha de segurança interna, não há qualquer indício que corrobore tal alegação para além da própria narrativa dos fatos, a qual, por si só, não se mostra suficiente para a condenação. Os documentos apresentados, como o boletim de ocorrência e as comunicações com o suposto golpista, demonstram a existência da tentativa de fraude, mas não estabelecem a responsabilidade da instituição hospitalar no vazamento das informações.

É de se ressaltar a prudência e a diligência da esposa do autor, que, ao desconfiar da abordagem do estelionatário, evitou a consumação do golpe e a ocorrência de prejuízo material. Na atual conjuntura social, é notório o aumento exponencial de fraudes praticadas por meio de engenharia social, nas quais criminosos se utilizam de técnicas cada vez mais sofisticadas para obter dados e iludir suas vítimas. A tentativa de fraude, embora lamentável, insere-se no contexto de uma criminalidade difusa e organizada.

Desse modo, não havendo comprovação de que o acesso às informações do paciente decorreu de uma falha específica nos sistemas ou procedimentos de segurança do réu, a situação se amolda à excludente de responsabilidade por fato de terceiro, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)